Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-06.2022.8.14.0121
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-06.2022.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIOS EM ATRASO. SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Luzia do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como do décimo terceiro salário do mesmo exercício, devidos a servidores municipais, efetivos e temporários, que prestaram serviços sem a devida contraprestação financeira. A sentença também aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo Ministério Público constituem prova suficiente da dívida salarial;
(ii) estabelecer se é válida a aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública nas circunstâncias dos autos;(iii) determinar se os valores postulados são suficientemente individualizados e líquidos para ensejar condenação; (iv) avaliar se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi corretamente aplicada; (v) verificar se a condenação respeita o regime constitucional de precatórios e se causa risco ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de contracheques, contratos temporários, termos de declaração, e-mails do sindicato e manifestação da Procuradoria Municipal constitui acervo probatório suficiente para evidenciar a verossimilhança da alegada inadimplência salarial.

Embora a Fazenda Pública não se submeta automaticamente aos efeitos materiais da revelia em causas que versem sobre direitos indisponíveis, sua inércia processual transfere-lhe o ônus de provar o adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova da ausência de pagamento constitui prova negativa, de difícil produção para o autor, sendo razoável exigir-se do Município a demonstração de quitação, dado seu acesso privilegiado a registros contábeis e bancários.

A alegação de ausência de liquidez e individualização dos créditos não se sustenta, pois a planilha acostada à inicial discrimina os servidores e os valores estimados, sendo possível sua complementação na fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

O argumento de que a atual gestão não pode ser responsabilizada por débitos da administração anterior contraria o princípio da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da CF/88, que impõe a continuidade das obrigações estatais.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi validamente aplicada, com base no art. 334, § 8º, do CPC, em razão da ausência injustificada do Município na audiência designada, além de sua completa inércia durante a fase instrutória.

A condenação judicial não afronta o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF, que será observado apenas no momento processual oportuno, na de execução execução, inexistindo risco concreto ao erário público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do vínculo funcional e da ausência de pagamento autoriza a condenação do Município ao pagamento de salários devidos, cabendo a este o ônus de provar a quitação.

A ausência de contestação e o não comparecimento à audiência designada justificam a aplicação dos efeitos da revelia, inclusive quanto à veracidade dos fatos articulados na inicial.

A estimativa dos valores em planilha anexa é suficiente para o reconhecimento do crédito, podendo a individualização ser feita na fase de liquidação.

O princípio da impessoalidade impõe à administração pública a responsabilidade por débitos de gestões anteriores.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível diante da inércia injustificada do ente público em audiência de conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, X; 37, caput e XV; 100. CPC, arts. 334, § 8º; 345, II; 373, II; 487, I; 509.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00002433520148140018, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 00000128720058140029, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024. TJ-PA, Apelação Cível nº 00007900820138140084, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 27.10.2017.TJ-PA, Apelação Cível nº 00004424020058140035, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 20.08.2018.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém,20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, visando à condenação do ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como do décimo terceiro salário do mesmo exercício, devidos a diversos servidores públicos municipais, efetivos e temporários, os quais, prestaram regularmente seus serviços à municipalidade sem a devida contraprestação financeira.

A sentença recorrida, lançada ao ID 27828963, julgou procedente o pedido inicial para: (i) condenar o Município ao pagamento integral dos salários em atraso e do décimo terceiro salário de 2020 aos servidores relacionados na exordial, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, contados do vencimento de cada parcela; e (ii) condenar o ente municipal ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. Determinou, ainda, a extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, deixando de aplicar custas e honorários em razão da isenção da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (ID 27828969), o Município sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, destacando que a Fazenda Pública pode exercer contraditório e ampla defesa em qualquer fase processual; (ii) a ausência de prova robusta e inequívoca da dívida, alegando fragilidade e unilateralidade dos documentos apresentados; (iii) a inexistência de individualização e liquidez dos créditos postulados, bem como a incompatibilidade da condenação com o regime de precatórios (art. 100 da CF); (iv) a nulidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de dolo e de efetivo prejuízo processual; (v) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar lesão ao erário; Finaliza requerendo a total reforma da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com produção de prova técnica e contábil.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 27828974, o Ministério Público do Estado do Pará pugna o desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido
no duplo efeito
, conforme decisão de admissibilidade proferida no ID 30499507.

Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que através de manifestação da Procuradora ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, quanto ao mérito
,
ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotora de Justiça oficiante na origem, com fulcro no art. 17, § 3º, da Recomendação n. 57/2017 do CNMP, deixando de emitir novo parecer de mérito.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à insurgência do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando o pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como do décimo terceiro salário daquele exercício, devidos a diversos servidores públicos municipais, além da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem.

No que concerne a alegação recursal de
ausência de prova robusta da dívida
, observa-se nos autos a existência de documentos relevantes, tais como contracheques dos servidores e contratos temporários de serviços, que comprovam o vínculo com o ente municipal,

termos de declaração assinados por servidores, comunicações da Promotoria de Justiça ao ente municipal (Num. 27828942), e-mail do sindicato da categoria relatando inadimplemento (Num. 27828940), além de manifestação da própria Procuradoria Municipal reconhecendo a existência de empenhos não quitados (Num. 27828939 - Pág.1. Foram colacionados aos autos, ainda, planilhas e simulações demonstrativas do valor estimado da dívida, ainda que passíveis de complementação em fase de liquidação.

Tais elementos constituem indícios suficientes da verossimilhança da pretensão autoral, e sua robustez ganha maior relevo diante da revelia do ente público, o qual, embora regularmente citado, quedou-se inerte quanto à apresentação de contestação e sequer compareceu à audiência designada.

Não se desconhece através do imperativo do art. 345, II, do Código de Processo Civil, que os efeitos materiais da revelia não se operam quando a demanda versar sobre direitos indisponíveis, como no caso, que envolve verbas de natureza alimentar. No entanto, ao Município recai o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Assim, incumbia exclusivamente ao Município a produção de prova do alegado adimplemento das obrigações, eis que a demonstração de um fato negativo qual seja, a ausência de pagamento dos salários configura típica prova diabólica, isto é, de realização praticamente impossível ou extremamente onerosa para a parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
VERBAS SALARIAIS AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2012. SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTADA DE CONTRACHEQUES DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. REVELIA . PROVA NEGATIVA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002433520148140018 21588013, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES MUNICIPAIS . ÔNUS DA PROVA. SALÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALTA DE PAGAMENTO.COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Maracanã ao pagamento de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro e o 13º salário do ano de 2004, em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o sindicato apelado comprovou adequadamente o não pagamento dos salários devidos aos servidores, bem como se o ônus da prova foi corretamente atribuído ao Município apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. O caráter alimentar dos salários de servidores públicos assegura que a administração deve comprovar o pagamento efetuado, especialmente diante da dificuldade de o credor demonstrar a ausência de recebimento. 4. O Município de Maracanã não apresentou provas documentais suficientes para comprovar a quitação das verbas pleiteadas, limitando-se a alegar inconsistências que não afastam o direito à percepção dos valores
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. "Tese de julgamento: O não pagamento de salários aos servidores públicos municipais, devidamente comprovado, impõe a condenação do ente público, cabendo a este o ônus de provar a quitação das verbas ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X, e 37, XV. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000128720058140029 23668549, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. CPC/73 . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA REVELIA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO.
NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO DA ADI N .º 4.167 (27.04.2011). JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - Apelação Cível: 00007900820138140084 9999182670, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/10/2017, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS, COM EXCEÇÃO DO 13º SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO E VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC/73. DEVER DO ENTE MUNUCIPAL EM COMPROVAR QUE PAGOU AS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR SOBRE VALORES QUE NÃO RECEBEU. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no § 2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- O contrato de trabalho celebrado entre a administração pública e o administrado deve ater-se às regras contidas no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; III- No caso de contratações irregulares, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; IV- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art . 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador em receber o salário pelos serviços prestados?. V- Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e salários, não fazendo jus ao pagamento do 13º salário, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da Republica.
VI- Em obediência à norma da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 333 do CPC/73, a prova dos fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor e as provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dele cabem ao réu
. Ora, no caso em tela, restou comprovado que o Apelado ocupou a função de Agente de Serviços Geral, conforme portaria e demonstrativo de pagamento de salário juntados aos autos, de modo que são suficientes para comprovar o vínculo do apelado com o Município Apelante. VII-
No entanto, em relação ao Município, compulsando os autos verifiquei que foi devidamente intimado através de seu representante legal, compareceu à audiência de conciliação, apresentou contestação, interpôs apelação, todavia, em momento algum negou o vínculo entre o Município e o Apelado, bem como não comprovou por nenhum meio o pagamento dos salários requeridos pelo ora apelante.
VIII- Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a inversão do onus probandi, cabendo à administração pública demonstrar o adimplemento dos seus salários dos servidores ou que estes não trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. IX- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no § 8º do art . 85 do CPC. X- Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação referente ao 13º salário, mantendo os demais termos da sentença. XI- Em sede de reexame necessário, sentença alterada quanto aos honorários advocatícios e juros e correção monetária.(TJ-PA - AC: 00004424020058140035 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/08/2018) –
grifamos.

Como se vê dos julgados acima, em situações como a dos presentes autos, de cobrança de salários, a prova do adimplemento cabe ao devedor, posto que é o ente público que detém controle contábil, financeiro e acesso privilegiado aos sistemas bancários, sendo-lhe facilmente possível comprovar, mediante simples apresentação de extratos ou comprovantes, que os valores foram depositados nas contas dos servidores.

No que se refere a afirmação de
ausência de individualização e liquidez dos créditos
, do mesmo modo, não merece prosperar. A planilha acostada aos autos apresenta, de forma clara, a listagem dos servidores substituídos e os valores estimados com base na remuneração média dos respectivos cargos, constante na inicial (Num. 27828933), bem como os cálculos atualizados acostado no Num. 27828941, constituem nesse momento processual, a apresentação de valor estimado do débito, cabendo o detalhamento e refinamento dos cálculos na fase processual competente, a de liquidação, conforme os arts. 509 e seguintes do CPC.

A afirmativa de que a
gestão atual não poderia ser responsabilizada por débitos oriundos da gestão anterior defendida pelo recorrente
configura entendimento absolutamente equivocado, que afronta o princípio da impessoalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88). O ente federativo é uno e indivisível, e responde pelas obrigações assumidas durante a vigência de qualquer mandato, independentemente da alternância de gestores.

Quanto à
impugnação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, esta foi corretamente aplicada,
cumpre ressaltar que foi aplicada nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, posto que o Município recorrente, embora intimado, não compareceu à audiência e permaneceu inerte ao longo de todo o trâmite processual em primeiro grau. Tal conduta não se justifica como simples falha administrativa, eis que impediu o regular andamento do processo, frustrando a tentativa de solução consensual e denotando desrespeito à atuação jurisdicional.

Por fim, não há que se se falar em risco irreparável ao erário público, pois o regime de precatórios (art. 100 da CF) será naturalmente observado na execução do presente, sem que isso represente impedimento à manutenção da condenação proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, porém, NEGO-O

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026